Tribunal: CARF
Processo: 10880.949850/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949850/2011-64
ACÓRDÃO
1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LCPAR HOLDING LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ R$ 25.154,98
e homologar as compensações até o limite reconhecido, vencido o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone que votava por converter o julgamento em diligência

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
2

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-61.365, proferido pela 5a
Turma da DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado confirmando as parcelas de
crédito do IRRF e pagamentos, no valor original de R$ 138.118,48 (R$ 138.032,07+ R$ 86,41), na
composição do saldo negativo do IRPJ de ano-calendário 2004.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“1. Em desfavor do contribuinte acima identificado não foi homologada a
compensação declarada, por não confirmação do crédito (saldo negativo)
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. De acordo com o
Despacho Decisório – DD (fls 09), emitido pela Autoridade Tributária da Delegacia
de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil de São Paulo (DERAT/SP),
o lançamento tributário decorrera da confirmação parcial das retenções na fonte
referente ao saldo negativo do IRPJ, ano-calendário (AC) 2004 conforme abaixo:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
3

2. O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 16/23),
alegando, em síntese, que a glosa de IRRF no montante de R$ 61.944,52 foi
indevida, pois sofreu retenções de IRRF decorrente de aplicações financeiras.
3. Como prova de suas alegações anexou, dentre outros, cópias de: a)
PER/DCOMPs transmitidos (fls. 02/08 e 48/80); b) DIPJ do Exercício (Ex) 2005 (fls.
81/89); c) comprovantes de rendimentos financeiros (fls. 94/96)”.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/ REC, ao apreciar a manifestação de
inconformidade, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para
confirmar as parcelas de crédito do IRRF e pagamentos, no valor original de R$ 138.118,48 (R$
138.032,07+ R$ 86,41), referente ao saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2004.
A ementa da decisão segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos poderá ser compensado se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
4
comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo do lucro real
apurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
II - DO MÉRITO
Trata-se de pedidos de compensações de saldo negativo do ano-calendário
de 2004, apurado pela empresa incorporada "BEMGE SOCIEDADE DE
ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA" {CNPJ 18.725.747/0001-
72), sucedida pela ora Recorrente.
Para tanto, restou demonstrada em sede de manifestação de
inconformidade, a composição do crédito pleiteado, nos termos da DIPJ 2005 (fls,
81 a 89), alinhada ao quadro abaixo:

7. Assim, nota-se que a apuração do saldo negativo, no montante de R$
51.364,13, corresponde a diferença do (r) IRPJ devido - R$ 111.909,33 (fls. 81 a
89); com as antecipações de IRRF de R$ 163.187,05 (Vide DIPJ - cf. doe. 4 e
Informe de Rendimentos {fls. 94 a 98) e (iii) Recolhimentos, no valor total de R$
86,41, em DARFs (fls. 90 a 93).
Por sua vez, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer a parcela do crédito, no valor de R$ 26.209,15,
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
5
sob a alegação que o montante das receitas financeiras constante no informe de
rendimentos e DIRF (referente ao montante de R$ 815.935,86) é superior ao que
foi oferecido à tributação, conforme Ficha 06A da DIPJ 2005 (no valor de R$
690.160,89).
Ou seja, que o montante integral das receitas financeiras não compôs
integralmente a base de cálculo do imposto devido, sendo que apenas poderá ser
compensado o IRRF na proporção dos rendimentos oferecidos à tributação.
Contudo, a decisão da DRJ não merece prosperar, conforme a seguir será
demonstrado.
Primeiramente, por questão de ordem, cabe esclarecer que no item 15.1.
do acórdão da DRJ, não consta o rendimento financeiro de dezembro de 2004, no
valor de R$ 1.251,75, equivalente ao IRRF de R$ 250,35, relativamente à aplicação
em LFT, da conta 2525-02223-8, devidamente comprovado no informe de
rendimentos acostado aos autos (fls. 94 a 98).
Nesse contexto, a partir dos informes de rendimentos do ano-calendário de
2004, emitidos pelas fontes pagadoras Banco Itaú S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04)
e Banco Itaucard S.A. (CNPJ 17.192.451/0001-70) nota-se que as receitas
tributadas constituem um valor menor (R$ 690.160,89) que seus respectivos
rendimentos financeiros declarados (R$ 815.935,86) na linha 24, da Ficha 06A da
DIPJ 2005 (ano-base 2004), conforme quadro abaixo:

13. Assim, cumpre esclarecer que, tal como defendido em sede de
manifestação de inconformidade, a receita financeira auferida nessas operações
foi devidamente tributada, não só no ano de 2004, mas também no ano anterior
de 2003.
14. Isso porque, as receitas financeiras são apropriadas ao resultado pelo
regime de competência, conforme estabelecido pelo art. 177, da Lei 6.404/76, in
verbis:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
6
"Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência." (Grifos nossos)
15. A seu turno, a Resolução CFC n$ 750/93, em seu art. 9Q, determina que
"as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento".
16. Desta feita, as receitas/despesas são apropriadas em função de sua
ocorrência e da vinculação da despesa à receita, independente de seus reflexos
no caixa, sendo que, por outro lado, as retenções de IR na fonte obedecem ao
regime de caixa; isto é, são efetuadas por ocasião do pagamento dos
rendimentos, conforme dispõe o inciso II do art. 732, do RIR.
Assim, em outras palavras, verifica-se o descasamento entre o momento
em que ocorrem as retenções de IR sobre operações financeiras (no resgate) e o
momento em que referidos rendimentos são contabilmente registrados e
oferecidos à tributação (rendimento auferido sem o efetivo resgate).
Nesse sentido, destaca-se que o CARF, com a edição da Súmula 80, já
consolidou o posicionou favorável à sistemática de reconhecimento de receitas e
despesas decorrentes de aplicações financeiras (regime de competência) e o
aproveitamento do respectivo IRRF (regime de caixa) na apuração do IRPJ,
conforme se verifica nos trechos dos julgados relacionados abaixo: (..)
19.Sendo assim, as retenções de IR sobre operações financeiras não
guardam relação com a receita registrada no resultado do exercício corrente, bem
como não significa que o rendimento decorrente de operações financeiras não
tenha sofrido a devida tributação.
20. No caso concreto, os rendimentos relativos às aplicações em LFT foram
contabilizados na conta de resultado "466410.3 - Correção Monetária LFT";
enquanto os rendimentos relacionados aos fundos de investimentos, foram
contabilizados na conta de resultado "463230.2 - Var. Monet. Fundo de Renda
Fixa" pelo regime de competência, tal como se verifica no livro diário do ano-
calendário de 2003 (doc. 02) e dos balancetes contábeis do ano-base de 2004 (...).
21. Dos quadros acima, verifica-se que no ano de 2003 as receitas
financeiras das aplicações em LFT e fundos de investimentos somam o montante
de RS 863.616,28, enquanto, no ano de 2004, correspondem à importância de R$
678.439,82.
22.Nesse passo, conforme demonstrado na DIPJ do ano-calendário de 2003
(doc. 04), foi oferecido à tributação o valor de R$ 863.616,28, à título de receitas
financeiras das aplicações mencionadas.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
7
Com relação ao ano-calendário de 2004, cumpre observar que o montante
contabilizado de R$ 678.439,82 está contido no valor de R$ 690.160,89, constante
da DIPJ 2005 (fls. 81 a 89).
Portanto, as receitas financeiras oferecidas à tributação relativas às
aplicações em LFT e fundos de investimento, totalizam o montante de R$
1.542.056,10 (correspondente ao resultado da somatória de R$ 863.616,28 e R$
678.439,82), o que afasta de plano as alegações do acórdão recorrido da DRJ, uma
vez que os rendimentos informados em DIRF e Informes de Rendimentos de 2004,
foram devidamente oferecidos à tributação nos anos de 2003 e 2004 pelo regime
de competência.
Desse modo, comprovada a liquidez do crédito, não existem motivos para
não homologação das compensações em análise nestes autos.
Isso porque, a autoridade administrativa, na busca da solução do litígio
instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade material,
sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal.
Assim, em observância ao princípio da verdade material, as provas trazidas
aos autos devem ser acolhidas, pois demonstram claramente o crédito da
Recorrente. (...)
Ill - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente postula a reforma do acórdão da DRJ, a
fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório pretendido, com a
consequente homologação das compensações realizadas, bem como o
cancelamento dos processos de cobrança atrelados ao presente processo1.
Protesta-se, ainda, pela juntada dos documentos anexos e por outros que
se fizerem necessários”.
Referido recurso voluntário foi julgado e prolatado o Acórdão no 1003-002.637
negando-lhe provimento (e-fls. 329/346), cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. SÚMULAS CARF NoS
80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
8
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se
o regime de competência. (Grifei)
Portanto, foi negado provimento ao recurso voluntário sob a premissa de que as
retenções na fonte somente podem ser deduzidas no mesmo período de oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes.
Devidamente cientificada, a Recorrente interpôs Recurso Especial em 31/01/2022
(e-fls. 454/465) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 454/464.
Na parte admitida de seu recurso especial, afirma o dissídio jurisprudencial porque:
12. No acórdão recorrido no 1003-002.637 (fls. 329 – 346 do e-processo), os
Conselheiros entenderam que a Súmula do CARF no 80 o contribuinte precisa
comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no mesmo período para que
possa deduzir o IRRF correspondente.
[...]
14. Tal decisão não merece prosperar, na medida em que tal compreensão
destoa do julgamento do Acórdão no 1401001.873 da 4a Câmara da 1a Turma
Ordinária (Doc. 01), que sustenta que as parcelas de IRRF decorrentes de
aplicações financeiras devem compor o SN do IRPJ caso haja comprovação da
retenção e do oferecimento do rendimento à tributação, mesmo que em anos-
calendários diversos. Vejamos:
[...]
15. É dizer, no julgamento do acórdão no 1401001.873, os Conselheiros
entenderam que os rendimentos relativos às aplicações financeiras desde que
sejam oferecidos à tributação e a retenção seja comprovada podem formar o
saldo negativo de IRPJ, ainda que em anos-calendários diferentes.
16. No acórdão recorrido, os d. julgadores sustentaram que cabe ao
Recorrente comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no mesmo
período para que possa deduzir o IRRF correspondente. Os Conselheiros
entenderam que, para deduzir o IR retido em 2004, o Recorrente deveria ter
oferecido à tributação o rendimento correspondente ao mesmo ano-calendário.
17. Ocorre que a receita financeira auferida nessas operações foi
devidamente tributada nos anos de 2003 (R$ 863.616,28) e 2004 (R$ 678.439,82).
Tal fato se justifica pelo regime aplicável em cada situação. Assim, como elucidado
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
9
no Recurso Voluntário do Recorrente e no acórdão paradigma no 1401001.873, a
contabilização dos rendimentos obtidos em aplicação financeira ocorre pelo
regime de competência (art. 177, da Lei no 6.404/76), enquanto as receitas
informadas em DIRF/Informe de Rendimento ocorrem pelo regime caixa.
18. Desse modo, há um descasamento entre o momento em que ocorrem
as retenções de IR sobre as operações financeiras e o momento em que as
referidas receitas são contabilmente registradas, o qual é natural às operações
envolvidas.
19. Nesse diapasão, é a compreensão de outras Câmaras e Turmas
Julgadoras:
[...]
20. Sendo assim, havendo clara divergência de entendimentos entre o r.
acórdão recorrido e o r. acórdão paradigma quanto à necessidade da retenção e
do oferecimento à tributação no mesmo ano-calendário, deve o recurso ser
admitido e provido”.
A Recorrente apresentou as seguintes razões para reforma do acórdão recorrido na
matéria que teve seguimento:
40. O entendimento do acórdão recorrido ao desconsiderar as provas
trazidas que comprovam a situação fática e de que as parcelas de IRRF
decorrentes de aplicações financeiras devem compor o SN do IRPJ caso haja
comprovação da retenção e do oferecimento do rendimento à tributação, no
mesmo ano-calendário, não merece prevalecer, tendo em vista o patente
confronto com os princípios constitucionais da ampla defesa e da verdade
material que rege o contencioso administrativo fiscal.
41. Como visto, o acórdão recorrido elucida que o crédito de IRRF somente
pode ser reconhecido caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o
rendimento correspondente referente ao mesmo ano-calendário. Ocorre que,
como visto, no acórdão paradigma no 1401-001.873 (vide Doc. 01), a d. 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara entende que, para o reconhecimento do crédito, basta
que haja a comprovação da retenção e que o oferecimento do rendimento à
tributação, ainda que em anos calendários diversos.
42. No entanto, em consonância com o conjunto probatório acostado, resta
evidente que as receitas financeiras oferecidas à tributação relativas às aplicações
em LFT e fundos de investimento, totalizam o montante de R$ 1.542.056,10. Este
valor resulta da somatória de R$ 863.616,28 e R$ 678.439,82, quantias que foram
devidamente oferecidos à tributação, respectivamente, nos anos de 2003 e 2004
pelo regime de competência, conforme demonstrado na DIPJ dos AC de 2003 e
2004 e rendimentos informados em DIRF e Informes de Rendimentos de 2004.
43. Como visto, os rendimentos foram oferecidos à tributação em
circunstâncias distintas em razão do regime aplicado, o qual é dividido em dois
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
10
momentos: (i) regime de competência: apuração das receitas financeiras
decorrentes de determinadas aplicações; (ii) regime de caixa: associado ao
momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram. É dizer, há o
reconhecimento de receitas e despesas decorrentes de aplicações financeiras
(regime de competência) e o aproveitamento do respectivo IRRF (regime de caixa)
na apuração do IRPJ.
44. Dessa forma, resta demonstrado que os rendimentos informados em
DIRF/Informe de Rendimentos de 2004, no valor de R$ 815.935,86, foram
oferecidos à tributação parcialmente em 2003 e o remanescente em 2004.
(destaques do original).
Foi requerido, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Especial
para que fosse reformada a decisão recorrida, com o reconhecimento integral do direito creditório
ou que seja determinada a baixa dos autos à Turma Ordinária para novo julgamento do Recurso
Voluntário, ou, ainda, seja o crédito reconhecido pela própria Unidade de origem.
Os autos foram remetidos à PGFN em 20/03/2023 (e-fls. 476), e retornaram na
mesma data com contrarrazões (e-fls. 477/488) pleiteando o improvimento do recurso especial.
Ao apreciar o aludido recurso especial foi prolatado o Acórdão no 9101-006.680,
pela CSRF/1a. Para melhor compreensão seguem transcritos a ementa e o dispositivo da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO
DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, reformando-se o
acórdão recorrido, com retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação
das demais alegações de defesa sob a premissa de que é possível a dedução das
retenções na fonte se as receitas correspondentes foram computadas no lucro
tributável em períodos passados. Votaram pelas conclusões, quanto ao mérito,
os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Luciano Bernart e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. – (Grifou-se)
Em seguida, os autos retornaram para novo julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
11

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da lide
No caso análise, a Recorrente informou em seu Per/Dcomp o crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ decorrente de retenções na fonte, referente ao ano-calendário de 2004.
A Autoridade Tributária da DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (DD) no qual
confirmou parcialmente o montante das retenções na fonte citado, no valor original de R$
101.242,53. Com a decisão da DRJ houve a confirmação das parcelas de crédito do IRRF e
pagamentos, no valor original de R$ 138.118,48 (R$ 138.032,07 + R$ 86,41).
Logo, o exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
ficam restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor
residual ainda não reconhecido, R$ 25.154,98 que, conforme princípio de adstrição do julgador
aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil - aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).
DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Conforme já relatado, o litígio decorreu da não-homologação de compensações
declaradas com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004. As retenções na fonte deduzidas
pela Contribuinte foram parcialmente confirmadas e, juntamente com os pagamentos
confirmados, mostraram-se insuficientes para liquidar o IRPJ devido no período. A autoridade
julgadora de 1a instância admitiu outra parcela de retenções provadas em manifestação de
inconformidade e reconheceu parcialmente o direito creditório destinado às compensações (e-fls.
213/221).
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário que foi apreciado pela
3a TEx, mediante a prolação do Acórdão no 1003-002.637, negando-lhe provimento sob o
argumento de que as parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas também devem
compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o regime de competência.
Ocorre que a Recorrente interpôs Recurso Especial alegando dissídio
jurisprudencial, visto que no julgamento do acórdão no 1401-001.873, os Conselheiros
entenderam que os rendimentos relativos às aplicações financeiras desde que sejam oferecidos
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
12
à tributação e a retenção seja comprovada podem formar o saldo negativo de IRPJ, ainda que
em anos-calendários diferentes.
A 1a Turma da CSRF deu provimento em parte ao recurso especial para reformar o
Acórdão no 1003-002.637, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário, mediante a
prolação do Acórdão no 9101-006.680 (e-fls. 490-512).
Do voto condutor, extrai-se o trecho reproduzido abaixo:
“Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a
quo autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
13
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no
9.430/96 que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de
bens e na prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do
imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
14
que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas
contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos,
incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência ao mesmo
imposto e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da
antecipação na apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a
parcela que a lei define como destinada a cada um deles.
Não há, nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual
a receita de fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à
tributação. Ou seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo
regime de competência na base de cálculo dos tributos incidentes sobre o
faturamento e o lucro, e somente em momento futuro ocorre seu pagamento
pelo órgão público, com a correspondente retenção, o sujeito passivo poderá
distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas
contribuições no período de apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o
dever da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às
retenções na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência
deste Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração
no qual se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não
de que eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada
pelo Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para
demonstrar que as receitas correspondentes às retenções deduzidas, e que
subsistiram glosadas, foram oferecidas à tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso
especial, no sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser
atendido, apenas, o pedido subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para
novo julgamento do Recurso Voluntário.
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com
RETORNO dos autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de
defesa sob a premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
15
receitas correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos
passados.

Assim, em cumprimento ao Acórdão no 9101-006.680 (e-fls. 490-512), da 1a
Turma da CSRF, passa-se à análise do Recurso Voluntário sob a premissa de que é possível a
dedução das retenções na fonte se as receitas correspondentes foram computadas no lucro
tributável em períodos passados.
NOVA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Como sobejamente demonstrado, discute-se nestes autos as compensações
declaradas para liquidação de débitos com saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
2004. Das retenções na fonte informadas em DCOMP, no total de R$ 163.187,05, a autoridade
fiscal confirmou o montante de R$ 101.242,53. Conforme demonstrativo à e-fl. 106, foram
glosadas retenções nos valores de R$ 7.456,54 e R$ 54.487,98, sob código de receita 6800, por
não encontrarem correspondências com as informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou informes de
rendimento que totalizariam retenções de R$ 162.936,70 e rendimentos de R$ 814.684,11.
Contudo, a autoridade julgadora de 1a instância confirmou a existência de retenções em DIRF das
fontes pagadoras no total de R$ 163.187,05, associadas a rendimentos de R$ 815.935,86.
Verificando que as receitas financeiras computadas no resultado do ano-calendário
2004 representavam, apenas, R$ 690.160,89, a autoridade julgadora concluiu que,
proporcionalmente, somente poderiam ser admitidas na formação do saldo negativo as retenções
até o limite de R$ 138.032,07, validando a parcela adicional de R$ 36.789,54 de retenções e
apurando saldo negativo de R$ 26.209,15.
Em recurso voluntário, a Contribuinte argumentou que:
“(...)
13.Assim, cumpre esclarecer que, tal como defendido em sede de
manifestação de inconformidade, a receita financeira auferida nessas operações
foi devidamente tributada, não só no ano de 2004, mas também no ano anterior
de 2003.
14.Isso porque, as receitas financeiras são apropriadas ao resultado pelo
regime de competência, conforme estabelecido pelo art. 177, da Lei 6.404/76, in
verbis:
"Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
16
mutações patrimoniais segundo o regime de competência." (Grifos
nossos)
15. A seu turno, a Resolução CFC n$ 750/93, em seu art. 9o, determina que
"as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento".
16. Desta feita, as receitas/despesas são apropriadas em função de sua
ocorrência e da vinculação da despesa à receita, independente de seus reflexos
no caixa, sendo que, por outro lado, as retenções de IR na fonte obedecem ao
regime de caixa; isto é, são efetuadas por ocasião do pagamento dos
rendimentos, conforme dispõe o inciso II do art. 732, do RIR.
Assim, em outras palavras, verifica-se o descasamento entre o momento
em que ocorrem as retenções de IR sobre operações financeiras (no resgate) e o
momento em que referidos rendimentos são contabilmente registrados e
oferecidos à tributação (rendimento auferido sem o efetivo resgate).
Nesse sentido, destaca-se que o CARF, com a edição da Súmula 80, já
consolidou o posicionou favorável à sistemática de reconhecimento de receitas e
despesas decorrentes de aplicações financeiras (regime de competência) e o
aproveitamento do respectivo IRRF (regime de caixa) na apuração do IRPJ,
conforme se verifica nos trechos dos julgados relacionados abaixo: (..)
19.Sendo assim, as retenções de IR sobre operações financeiras não
guardam relação com a receita registrada no resultado do exercício corrente, bem
como não significa que o rendimento decorrente de operações financeiras não
tenha sofrido a devida tributação.
20. No caso concreto, os rendimentos relativos às aplicações em LFT foram
contabilizados na conta de resultado "466410.3 - Correção Monetária LFT";
enquanto os rendimentos relacionados aos fundos de investimentos, foram
contabilizados na conta de resultado "463230.2 - Var. Monet. Fundo de Renda
Fixa" pelo regime de competência, tal como se verifica no livro diário do ano-
calendário de 2003 (doc. 02} e dos balancetes contábeis do ano-base de 2004
(doc. 03), conforme abaixo:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
17

21. Dos quadros acima, verifica-se que no ano de 2003 as receitas
financeiras das aplicações em LFT e fundos de investimentos somam o montante
de RS 863.616,28, enquanto, no ano de 2004, correspondem à importância de
R$ 678.439,82.
22.Nesse passo, conforme demonstrado na DIPJ do ano-calendário de 2003
(doc. 04), foi oferecido à tributação o valor de R$ 863.616,28, à título de receitas
financeiras das aplicações mencionadas.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
18
Com relação ao ano-calendário de 2004, cumpre observar que o montante
contabilizado de R$ 678.439,82 está contido no valor de R$ 690.160,89, constante
da DIPJ 2005 (e-fls. 81 a 89).
Portanto, as receitas financeiras oferecidas à tributação relativas às
aplicações em LFT e fundos de investimento, totalizam o montante de R$
1.542.056,10 (correspondente ao resultado da somatória de R$ 863.616,28 e R$
678.439,82), o que afasta de plano as alegações do acórdão recorrido da DRJ, uma
vez que os rendimentos informados em DIRF e Informes de Rendimentos de 2004,
foram devidamente oferecidos à tributação nos anos de 2003 e 2004 pelo regime
de competência.
Desse modo, comprovada a liquidez do crédito, não existem motivos para
não homologação das compensações em análise nestes autos”.
Analisando a questão, é certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido
o valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica
a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer
Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta veicula orientações a respeito, bem
como o art. 2o da Lei no 9.430/96
Nestes termos, seguindo o decidido no Acórdão no 9101-006.680 (e-fls. 490-512),
da 1a Turma da CSRF, para o reconhecimento do direito creditório remanescente, demandaria,
apenas, que a retenção correspondesse a receita computada na determinação do lucro real, o que
significa dizer que a receita deve ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na
qual se pretende a dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado.
Se a pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o
imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na fonte do
imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser deduzido no período de apuração
de ocorrência da retenção, porque a lei não faz qualquer restrição neste sentido.
Em tempo, de acordo com a decisão recorrida, a dedução no período de apuração
de ocorrência da retenção também se justificaria sob a lógica financeira por permitir o
deslocamento desta antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito,
antes do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a cogitação da
aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior ao desembolso da
antecipação.
Assim, considerando como incontroverso nestes autos que a incidência de imposto
de renda na fonte, sobre determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
19
momento da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem ser
registrados segundo o regime de competência, é plenamente possível o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Portanto, se a pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente
segundo o regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o
lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na
fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser deduzido no período de
apuração de ocorrência da retenção, porque a lei, como já mencionado, não faz qualquer restrição
neste sentido.
Repise-se, seguindo premissa fixada no acórdão da CSRF, para o reconhecimento
do crédito, basta que haja a comprovação da retenção e que o oferecimento do rendimento à
tributação tenha ocorrido (Súmulas CARF no 143 e no 80), ainda que em anos-calendários
diversos:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Para comprovação do direito creditório em discussão, a Recorrente carreou aos
autos os comprovantes de retenção na fonte na forma da legislação de regência (fls. 94/96), livro
diário do ano-calendários de 2003 (e-fls. 278-311), balancetes contábeis do ano-base de 2004 (e-
fls. 313-324), Ficha 6-A da DIPJ Ex 2004 AC 2003 (e-fls. 376). Também constam nos autos, a DIPJ
Ex.2005 AC 2004, Original, ND 0000629372, transmitida em 24/06/2005 (fls. 107/205); o Relatório
Resumo do Beneficiário - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf – AC2004
(fls. 206/212).
Com base nesse conjunto probatório acostado, para a Recorrente restaria evidente
que as receitas financeiras oferecidas à tributação relativas às aplicações em LFT e fundos de
investimento, totalizam o montante de R$ 1.542.056,10. Este valor resultaria da somatória de R$
863.616,28 e R$ 678.439,82, quantias que foram devidamente oferecidos à tributação,
respectivamente, nos anos de 2003 e 2004 pelo regime de competência, conforme demonstrado
na DIPJ dos AC de 2003 e 2004 e rendimentos informados em DIRF e Informes de Rendimentos de
2004.
De fato, seguindo a orientação dada pela CSRF, a Recorrente se desincumbiu de seu
ônus probatório demonstrando que os rendimentos informados em DIRF/Informe de
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
20
Rendimentos de 2004, no valor de R$ 815.935,86, foram oferecidos à tributação parcialmente em
2003 e o remanescente em 2004.
Isso, considerando o reconhecimento de receitas e despesas decorrentes de
aplicações financeiras se deu pelo regime de competência e o aproveitamento do respectivo IRRF,
pelo regime de caixa, na apuração do IRPJ.
De tal modo, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco que, apesar de
declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por
ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa.
Em situações como a presente, em que há comprovação dos efeitos decorrentes da
diferença entre regime de caixa e competência na tributação das receitas financeiras, é possível o
reconhecimento do crédito, à luz inclusive do entendimento deste Conselho, exemplificado nos
seguintes julgados:
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado. (CARF - Acórdão no 1004-000.150, Sessão de 10 de abril de
2024)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. DIFERENÇA DIPJ X
DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na fonte
de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito creditório
pleiteado. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito,
líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código
Tributário Nacional). (CARF - Acórdão no 1003-003.573, Sessão de 05 de abril de
2023)
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.090 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949850/2011-64
21
creditório pleiteado. (CARF - Acórdão no 1003-002.931 – Sessão de 07 de abril de
2022)
Assim, considerando o referido descompasso entre regime de caixa e de
competência, verifica-se que, de fato, a totalidade das receitas financeiras foi oferecida à
tributação, ainda que em anos-calendários distintos, conforme documentação contábil/fiscal,
deve-se reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ R$ 25.154,98.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente no valor de R$ R$ 25.154,98.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 550
DF CARF MF
Original